Tribunal: TJSP
Processo: 9002695-51.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime deferida. Insurgência do Parquet, sob alegação de exame criminológico demonstrar que o sentenciado não está apto a progressão. Opinião do órgão acusador sobre a gravidade do delito não é óbice à progressão de regime, quando presentes os requisitos legais. Exame criminológico que, ao contrário do que alegou o agravante, favorece o condenado. Recurso não

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime deferida. Insurgência do Parquet, sob alegação de exame criminológico demonstrar que o sentenciado não está apto a progressão. Opinião do órgão acusador sobre a gravidade do delito não é óbice à progressão de regime, quando presentes os requisitos legais. Exame criminológico que, ao contrário do que alegou o agravante, favorece o condenado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002695-51.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RITSON GONÇALVES DOS
REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002695-51.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo em execução no 9002695-51.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Ritson Gonçalves dos Reis
Voto no 13176
Agravo em execução. Progressão de regime deferida. Insurgência
do Parquet, sob alegação de exame criminológico demonstrar que
o sentenciado não está apto a progressão. Opinião do órgão
acusador sobre a gravidade do delito não é óbice à progressão de
regime,
quando
presentes
os
requisitos
legais.
Exame
criminológico que, ao contrário do que alegou o agravante,
favorece o condenado. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls. 49/vo, que deferiu a
progressão de regime de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto.
O agravante sustenta que é incabível a progressão de regime,
aduzindo que inexiste o preenchimento do requisito subjetivo, enfatizando a gravidade do
delito cometido pelo agravado (fls.54/57).
Contraminutado o recurso (fls. 60/63), a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do agravo (fls. 73/76).
É o relatório.
De início, observe-se que cabe ao juiz da execução analisar os
elementos apresentados, se da análise pôde firmar sua convicção acerca do cabimento da
progressão de regime, nada obsta que o defira.
E, de fato, no que tange à aferição do requisito subjetivo para a
progressão, os elementos constantes dos autos favorecem o agravado (fls. 03/vo), revelando
a ausência de qualquer fato que indique a possibilidade de risco à sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002695-51.2019.8.26.0050 -Voto no
3
Observa-se que a conclusão do exame criminológico realizado (fls.
38/39vo) foi favorável, apontando que “apresentou a entrevista vestido adequadamente,
mostrou-se lúcido, cordial, cooperativo, calmo, fluxo ideativo normal, relatando o que é
esperado. Vínculos afetivos preservados, observou-se que intelectualmente encontra-se
na média, com pensamento estruturado, memória atenção, senso-percepção sem mostras
de distúrbios psicopatológicos”.
Observe-se, ainda, que a opinião do Parquet sobre a gravidade dos
delitos cometidos pelo agravado não é razão apta a impedir sua progressão, se presentes os
requisitos legais que a autorizem.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face do
sentenciado RITSON GONÇALVES DOS REIS.
Reinaldo Cintra
Relator